Tribunal: TJDFT
Processo: 0029642-61.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0029642-61.2014.8.07.0000 EMBARGANTE: CLARICE PEREIRA PINTO EMBARGADO: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA DESPACHO À credora para apresentar planilha atualizada e discriminada do débito remanescente. I. Brasília, 20/12/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator